Tribunal: TJMT
Processo: 8010348-72.2016.8.11.0106
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. COISA JULGADA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dos autos constata-se equivocada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010348-72.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CESAR VICENTE DE LIMA - CPF: 059.554.491-67 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010348-72.2016.8.11.0106
.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E NOVO SÃO JOAQUIM
/MT

Recorrente:
JULIO CESAR VICENTE DE LIMA

Recorrida:
TIM CELULAR S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
13/09
/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO
DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. COISA JULGADA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dos autos constata-se equivocada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inclusive estando em fase de cumprimento de sentença, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que rescindiu
a decisão de mérito
transitad
a
em julga
do proferido em favor da parte R
ecorrente,
proferindo nova decisão de extinção sem resolução de mérito, com consequente anulação dos atos anteriores e condenação do procurador nas penas de litigância de má-fé
.

Pois bem. A ação fora ajuizada em face de suposta ilegalidade no proceder da empresa de telefonia ao inscrever o nome do Recorrente no cadastro de proteção ao crédito, em razão da irregularidade o Recorrente objetivava a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de procedência,
com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

No ID
94088985
fora certificado o trânsito em julgado de decisão de mérito.

A obrigação de fazer e pagar foram satisfeitas, consoante ID
94088980
.

Na sequência, a parte Recorrente requereu expedição de Alvará para
proceder o
levantamento dos valores no ID
94088988
, sendo que, diante do cumprimento da obrigação, houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo
a quo
determinado a
intimação do Recorrente
(ID
94088989
)
acerca do pedido de liberação de dinheiro em nome de seu advogado.

Não obstante, houve manifestação do Recorrente alicerçado no Provimento n.º 15/2019, que prevê a inexistência de obrigação de o juízo realizar a intimação das partes ao prolatar decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de valores, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor.

Sob a justificativa de constatação de múltiplas ações com causas idênticas o juízo no ID
94088992
determinou a suspensão dos autos e determinou expedição de mandado de constatação, com objetivo de averiguar se o endereço informado na petição inicial existe e em caso positivo se o demandante, ora Recorrente, reside ou residiu no imóvel.

Em cumprimento a determinação o oficial de justiça designado exarou certidão (ID
94088996
) no sentido de que: “
Aos 19 dias do mês de novembro de 2019, às 17h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até Av. Oscar
Zaiden
de Menezes, 1289 e constatei o endereço, e no
local além de sala comerciais
reside o senhor Valdeir Fernandes da Silva, residente há mais de 15 anos no local, o qual disse que desconhece o polo ativo. Diante de tais informações, ficou constatado o endereço, ficando também constatado através de informações do residente do local de que o polo ativo não residiu naquele endereço nos últimos 15 anos
.
”.

Após a referida constatação pelo Sr. Oficial de Justiça, fora proferida nova
decisum
, objeto do recurso inominado em análise, nos seguintes termos,
litteris
:

“
Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n. ° 9.099, de 26 de
Setembro
de 1.995.
Na mesma esteira, declaro, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2 ° do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação.

Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do Código de Processo Civil.

Com fundamento na mesma norma jurídica acima mencionada, condeno o litigante de má-fé
à
indenizar a parte adversa nos prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial.

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo
55 caput da Lei n. ° 9.099/95
,
condeno
o litigante de má-fé ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa
”
.

Inconformado, o Recorrente
JULIO CESAR VICENTE DE LIMA
nas razões recursais, pugna pela desconstituição do ato, em razão da impossibilidade de aplicar efeito rescisório à sentença transitada em julgado.

Requer, outrossim, o afastamento das penas de litigância de má-fé que foram atribuídas ao Recorrente e seu procurador.

Em contrarrazões (ID
94088030
), a empresa Recorrida TIM CELULAR S.A. refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021